Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746225-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMANA COELHO DE ARAUJO, JORGE MADEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DANIEL SANTOS MARTINS 69443033100 DESPACHO 1. O Recorrido Daniel Santos Martins autorizou o recebimento de intimação por meio de aplicativo, ID. 49927503. 2. Desse modo, intime-se, conforme determinado no ID. 50050649, por meio de aplicativo de mensagens (Whatsapp) no número de telefone fornecido pela parte indicado na ata de audiência de conciliação, ID. 49927503, p. 3, se necessário, intime-se por e-mail. P. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital